Tribunal: STF
Processo: RHC 219206
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de receptação e uso de documento falso. Absolvição ou desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal .



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação (...) sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal” (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Ainda nessa linha, vejam-se: HC 84.938, Rel. Min. Eros Grau; HC 163.022-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 107.147, Relª. Minª. Rosa Weber.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.